Tribunal: TJSP
Processo: 1007378-56.2016.8.26.0704
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007378-56.2016.8.26.0704/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO BRADESCO CARTÕES S/A, é embargado JOÃO DE OLIVEIRA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007378-56.2016.8.26.0704/50000 -Voto no 44.457
2
Voto no 44.457
Embargos de declaração no 1007378-56.2016.8.26.0704/50000
Comarca: São Paulo Foro Regional XV Butantã
Embargante: Banco Bradesco Cartões S/A
Embargada: João de Oliveira Silva
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de erro material.
Ocorrência. Lançamento equivocado de trecho do v. acórdão.
Acolhimento, sem alteração da conclusão.
Embargos de declaração manejados pela autora-apelada, de v.
acórdão que negou provimento ao recurso de apelação para manter a r.
sentença proferida nos autos da ação de condenação ao pagamento de quantia
em dinheiro, reportada a contrato de cartão de crédito.
A r. sentença assentou a procedência dos pleitos para condenar o
réu ao pagamento das parcelas vencidas e não pagas descritas na petição
inicial, com correção monetária, juros de 1% ao mês e multa moratória de
2%, desde a data do vencimento até o efetivo pagamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007378-56.2016.8.26.0704/50000 -Voto no 44.457
3
Busca a embargante sanar erro material em trecho do v. acórdão
no qual constou que mereceria prevalecer a r. sentença de improcedência,
quando na verdade a r. sentença foi de procedência.
É o relatório.
Assiste razão à embargante.
Verifica-se de fato equívoco material no texto do v. acórdão ao
mencionar que “a r. sentença proferida julgou adequadamente a lide
instaurada, inexistindo razão para qualquer alteração da conclusão de
primeiro grau de improcedência da demanda”, sendo de rigor sua correção
para que passe a constar que “a r. sentença proferida julgou adequadamente a
lide instaurada, inexistindo razão para qualquer alteração da conclusão de
primeiro grau de procedência da demanda”.
Para os fins acima, acolho os embargos de declaração
examinados, sem alteração da conclusão.
Sebastião Flávio
Relator